Tribunal: TJSP
Processo: 1138414-49.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
VOTO No 43426

EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Julgamento conjunto. Contrato de cessão de quotas sociais de empresa de responsabilidade limitada. Exceção de contrato não cumprido. Inocorrência. Inadimplementos contratuais imputados ao cedente não provados a contento e insuficientes para provocar impacto relevante na execução do negócio e/ou depreciação no valor de mercado da

Ementa:
VOTO No 43426

EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Julgamento conjunto. Contrato de cessão de quotas sociais de empresa de responsabilidade limitada. Exceção de contrato não cumprido. Inocorrência. Inadimplementos contratuais imputados ao cedente não provados a contento e insuficientes para provocar impacto relevante na execução do negócio e/ou depreciação no valor de mercado da empresa cedida. Ausência de nexo causal entre conduta ou omissão do cedente e a redução do faturamento da empresa alienada, da qual o cessionário já era sócio, a justificar a aplicação da exceção de contrato não cumprido ou a revisão contratual. Crédito exigível. Danos emergentes e/ou lucros cessantes. Ausência de nexo causal. Inexistência de prova de suposto abalo à reputação da empresa a justificar a reparação moral pleiteada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252 do Regimento Interno.

Recurso não provido.